Tribunal: STF
Processo: RHC 233430
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de Santa Catarina em favor de Patrick de Souza contra agravo regimental do Superior Tribunal de Justiça no HC 780.056/SP, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFIGO. NULIDADE. DECRETO CONDENATÓRIO LASTREADO EM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O decreto condenatório está lastreado em fundamentação concreta que, aliada ao reconhecimento firme e coerente das vítimas, bem ainda o depoimento dos policiais que fizeram a identificação do acusado com o auxílio das câmeras de segurança do estabelecimento, ressalta não haver qualquer dúvida sobre a autoria do delito imputado. A alteração da conclusão do julgado atacado demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não pode ser feito na via eleita. 



    2. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 54)



    A Defensoria Pública narra (eDOC 64) que o recorrente foi condenado pela prática do crime do art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 5 anos e 4 meses, em regime inicialmente fechado.



    Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal na condenação fundamentada no reconhecimento fotográfico do réu, com inobservância dos ritos previstos no art. 226 do Código de Processo Penal- CPP. (p. 4- 14)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que “seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado para absolver o PACIENTE da imputação de prática do crime de roubo (CP, art. 157, caput), em razão da ausência de provas suficientes e válidas para a condenação (CPP, art. 386, VII).”.(p. 14) 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso ordinário. (eDOC 90)



    É o relatório.



    Decido.



    Na hipótese dos autos, não verifico situação de ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem. 



    “Interposta apelação, o Tribunal a quo, por maioria, negou provimento ao recurso. 



    Em seguida, foram rejeitados os embargos infringentes e de nulidade, com estes fundamentos (fl. 431): 



    ‘Na fase judicial, as vítimas confirmaram que não tiveram nenhuma dúvida no momento do reconhecimento. A pedido da defesa, a vítima Heloísa novamente reconheceu, sem titubear, que o réu foi o autor do crime em apreço. Ainda na fase judicial, a policial civil explicou que chegaram a identidade do réu a partir das imagens da câmera de monitoramento da padaria, confirmando o reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas na Penitenciária.’ 



    Vê-se, o decreto condenatório está lastreado em fundamentação concreta a qual, aliada ao reconhecimento firme e coerente das vítimas, inclusive na fase processual, em que foram asseguradas as garantias do devido processo legal, além do depoimento dos policiais que fizeram a identificação do acusado com o auxílio das câmeras de segurança do estabelecimento, ressalta não haver qualquer dúvida sobre a autoria do delito imputado. 



    Tais circunstâncias infirmam objetivamente a alegação da defesa, pois se concatenam de forma lógica, de modo a reforçar o vínculo do paciente com a cena do crime, tal como reconhecido pelas vítimas, e permite a conclusão acerca da sua participação no delito em questão, não sendo a via eleita adequada à mudança do entendimento adotado na origem, sem o necessário revolvimento do conjunto fático-probatório.”(eDOC 55, p.2)



    No mesmo sentido, é o parecer da PGR:



    “A jurisprudência 1 desta Suprema Corte já pacificou o entendimento de que o reconhecimento pessoal realizado sem observância das formalidades legais previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que associado a outros elementos probatórios capazes de comprovar a autoria do delito. 



    Na espécie, tem-se que a autoria delitiva foi comprova em juízo pelas vítimas, que identificou o recorrente como o autor do crime, sendo que além do referido reconhecimento pessoal foram utilizados outros elementos probatórios, conforme destacado pelo Tribunal local, “essa conclusão deflui, especialmente, das narrativas das ofendidas, que ambas as fases da persecução penal, reconheceram o Recorrente pessoalmente como o autor do roubo. Não é só, a Policial Civil Marcia Fernandes Libardi, ao proceder a investigação do roubo, conseguiu imagens de câmeras de segurança, flagrando o autor dos fatos, que restou reconhecido por outros policiais que tiveram acesso às imagens como Patrick, ora Apelante (embora as referidas imagens não tenham sido colacionadas aos autos)” (fls. 377/378). 



    Logo, verifica-se que inexiste qualquer nulidade na condenação do recorrente, tendo em vista que o suposto reconhecimento pessoal realizado sem observância das formalidades legais previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não foi o único elemento utilizado para comprovar a autoria delitiva, sendo utilizados outros elementos probatórios que demonstraram a sua participação na prática delituosa.” (eDOC 90, p. 3- 4)



    Ou seja, dos trechos citados acima, repiso que a autoria delitiva foi comprova em juízo pelas vítimas “que identificou o recorrente como o autor do crime, sendo que além do referido reconhecimento pessoal foram utilizados outros elementos probatórios, conforme destacado pelo Tribunal local, “essa conclusão deflui, especialmente, das narrativas das ofendidas, que ambas as fases da persecução penal, reconheceram o Recorrente pessoalmente como o autor do roubo. Não é só, a Policial Civil Marcia Fernandes Libardi, ao proceder a investigação do roubo, conseguiu imagens de câmeras de segurança, flagrando o autor dos fatos, que restou reconhecido por outros policiais que tiveram acesso às imagens como Patrick, ora Apelante.” (eDOC 90)



    Dessa forma, verifico que para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



     
EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA INDEPENDENTES E SUFICIENTES PARA AMPARAR A AUTORIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inviável o habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. O reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito. 3. Agravo interno desprovido. (HC 228809 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-09-2023 PUBLIC 13-09-2023)



    Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado. Receptação. Alegadas irregularidades no reconhecimento pessoal. Condenação amparada em outros elementos de prova. Negativa do direito de recorrer em liberdade. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Fundamentação idônea. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 230567 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-10-2023 PUBLIC 09-10-2023)



    Não se verifica, portanto, a ocorrência de ilegalidade patente ou de constrangimento ilegal apta a desconstituir o entendimento atingido nas instâncias inferiores



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 192, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente